Tribunal: TJES
Processo: 0000615-23.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000615-23.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZIMAR AMORIM DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000615-23.2019.8.08.0067 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: OZIMAR AMORIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
OZIMAR AMORIM DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Ú
nica
de J
oão Neiva
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art.
21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340
/
06,

à pena de 01 (u
m
) m
ê
s de reclusão e 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
n
o dia 29 de junho de 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra a vítima Gilclésia dos Santos Oliveira, sua companheira.

O denunciado, ao chegar em casa à noite, desentendeu-se com a vítima Gilclésia, acusando-a de traição, momento em que passou a agredi-la com socos e empurrões, arrastando-a pelos cabelos até o quintal da residência, fato que foi presenciado pelos filhos menores do casal.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição do acusado “quer seja pela falta de provas, quer seja pela atipicidade da conduta e ausência de dolo específico”; (II) pela realização da detração de 19 dias de prisão cautelar cumprida pelo agente; (III) fixação da pena base no mínimo legal e, por fim, (IV) o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva

restou comprovada através do
Auto de prisão em Flagrante de fls. 05/06, pelo Requerimento de Medida Protetiva de Urgência de fls. 14/15, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 21/23
.

Em que pese a negativa do
s fatos

por ocasião do interrogatório judicial
do acusado
,

verifico
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Gilclésia dos Santos Oliveira
, em juízo (
m
ídia

fl.
5
1
):

“
Que morava junto com o Réu, não eram casados, que chegou em casa embriagado, falando que ia matá-la, que começou a agredi-la, que o Réu falou que ia matá-la, que só parou, pois que chamou a polícia, que avançava para cima dela com um machado, porém a filha entrou na frente, que isso o distraiu e ela pode pegar o celular para ligar para a polícia, que continuou xingando, puxando-a pelos cabelos, falava que ia matá-la, que saiu de casa, que o Réu fica assim quando bebe muito, que bateu nela com um cano nas costas, que a socou, que foi a primeira vez que a agrediu fisicamente”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

C
orroborando com as declarações da vítima, vejamos trecho do depoimento do Policial Militar
Ernando José Gonçalves
em juízo (mídia fl. 61):

[...] Que fez a ocorrência do fato, que segundo relato da vítima ele chegou em casa, por volta de 22:00, embriagado, que se desentenderam e que ele a agrediu, que a agrediu com um cano de plástico, que socou a cabeça da vítima, puxou o cabelo dela, que a vítima e os filhos estavam aguardando no portão, que conversam com o Réu, para acompanhá-lo até a delegacia, que foi a primeira vez que foram chamados lá, que não chegou a presenciar nada, penas o relato da vítima,
que a vítima não estava embriagada, que a vítima e as crianças estavam assustadas
, não houve resistência por parte do Réu [...]

Logo, não há como admitir a absolvição do réu perante todo o contexto probatório apresentado nos presentes autos.

Seguindo no feito, observo que
a
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,

o MM. Juiz

considerou negativ
o
s
c
omo negativas a culpabilidade e o motivo do crime.

Vejamos:

“
C
ulpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar a contravenção de vias de fato contra a
lguém
, devendo sopesar de forma desfavorável.
[...]

Motivo
não justifica o crime, uma vez que chegou em casa embriag
o
, iniciando discussão com a vítima por motivo de ciúmes”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

E
m análise à fundamentação do douto magistrado, entendo como idoneamente fundamentada a exasperação da pena em relação ao vetor do motivo do crime, já que motivado por ciúmes.

Todavia, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação inidônea ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade, uma vez que a conduta perpetrada pelo agente não destoa do próprio tipo penal a ele imputado.

Desse modo, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Por fim, cumpre analisar o pedido de detração feito com base no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
nº
12.736/12.

O
aludido dispositivo legal determina que o magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o
acusado
, para a fixação do regime inicial
menos gravoso
de cumprimento de pena.

No caso dos autos,
já foi fixado o regime aberto na sentença monocrática.
Assim, se torna
inviável
o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu.

Sobre o tema, vejamos:

(...) 5. Inviável o pedido de detração, uma vez fixado na r. sentença o regime aberto para o início de cumprimento da pena. 6. Impossível a extinção da pena do apelante pela ausência de seu integral cumprimento. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca desse pedido. 8. Apelação conhecida e desprovida.(TJ-DF 20150111430337 0034735-68.2015.8.07.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/09/2016)”.

A
inda
, c
oncluo que o pedido de
assistência judiciária gratuita
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO,
PARA
D
AR
-LHE
parcial
PROVIMENTO,
apenas para fixar a pena do réu em 24 (VINTE E QUATRO) dias de prisão simples,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença penal condenatória
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado sentenciante, contudo, considero como neutra a sua culpabilidade, razão pela qual
, fixo-lhe a pena-base em
2
4 (vinte e quatro) dias de prisão simples
.

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Tampouco
causas de diminuição e aumento a considerar (art. 68, CP),
restando a pena de
2
4 (vinte e quatro) dias de prisão simples
,
que
torno definitiva
.

Fixo
o regime
aberto
para início
de cumprimento de pena,
a teor

d
o disposto no artigo 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000615-23.2019.8.08.0067 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: OZIMAR AMORIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.
1.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

2
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE

– POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

DO VETOR CULPABILIDADE. IDONEIDADE DA EXASPERAÇÃO EM RELAÇÃO AO VETOR DO MOTIVO DO CRIME.
3.
DETRAÇÃO PENAL – ART. 387, §2º, DO CPP -
INVIABILIDADE
- REGIME ABERTO FIXADO

4
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5. RECURSO
CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
As provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.
Não somente,
encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

2
.
O
magistrado sentenciante apresentou fundamentação inidônea ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade, uma vez que a conduta perpetrada pelo agente não destoa do próprio tipo penal a ele imputado.
Por outro lado, mostra-se idoneamente fundamentada a exasperação do vetor do motivo do crime.

3
.
O
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
nº
12.736/12 determina que o magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o
acusado
, para a fixação do regime inicial
menos gravoso
de cumprimento de pena. No caso dos autos,
já foi fixado o regime aberto na sentença monocrática, sendo

inviável
o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu.

4.
O
pedido de
assistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.